Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELLA ANTUNES DE ARAUJO VALENCA da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de cobrança proposta por BANCO DO BRASIL S/A (processo no 0725325-34.2018.8.07.0001), deferiu a quebra do sigilo fiscal via consulta INFOJUD, relativa à cópia das duas últimas declarações de Imposto de Renda constantes do banco de dados da Receita Federal (Id. 112966832 – autos originais). Em suas razões recursais, a agravante/executada, em síntese, sustenta a ilegitimidade do deferimento do pedido de envio de declarações de renda pelo sistema Infojud, por mostrar-se medida drástica. Alega que a quebra de sigilo fiscal deve ser medida atípica e excepcional – hipótese em que houver interesse público, o que, não seria o caso dos autos. Aduz que o resultado de uma penhora on-line, que, não foi completamente frustrada, não poderia ser justificativa suficiente para justificar a presente medida. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para o integral provimento ao presente Agravo. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, pois sequer indicado pela agravante/executada qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso. No mesmo sentido, inexiste, in casu, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário ao deferimento da antecipação da tutela recursal, pois o feito de origem refere-se a cumprimento de sentença baseado em um contrato mútuo firmado entre as partes, e reconhecido como inadimplido pela agravante. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada ou a antecipação da tutela recursal, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo – apesar de evidenciar-se uma implicitude pela necessidade de garantia da satisfação do crédito –, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.